Tribunal: TJDFT
Processo: 0749454-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, II DO CPC. ART. 836, § 1o, DO CPC. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, II, do CPC trata acerca da mitigação da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades que guarneçam a residência do executado, os quais sendo de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, poderiam ser abarcados por penhora.
2. A busca pelo credor de bens que estariam sujeitos à penhora na residência do executado deve ser amparada pelos meios proporcionados pelo Código de Processo Civil. Entre esses, a expedição de mandado de penhora, a ser cumprido pelo oficial de justiça.
3. O art. 836, § 1o, do CPC aduz que cabe ao oficial de justiça descrever em certidão os bens que guarnecem a residência do devedor. Assim, após a realização da diligência poderia o credor analisar a descrição para viabilizar a indicação de possíveis bens sujeitos à penhora.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.